Tribunal: TJDFT
Processo: 0740779-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0740779-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DIOGO SILVERIO DE MELO AGRAVADO: CLEUCIO SANTOS NUNES, MARGARET DA SILVA PERES NUNES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO DIOGO SILVERIO DE MELO contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0728649-61.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos agravados MARGARET DA SILVA PERES NUNES e OUTRO, para determinar ao réu que convoque a Assembleia Geral na forma da Convenção de Condomínio, sob pena de multa. Alega o agravante, em breve síntese, que os agravados ajuizaram ação de obrigação de fazer com pedido de concessão de tutela de urgência, informando serem proprietários de unidade imobiliária no condomínio Maison Deauville, localizado no Bloco E da SQN 309 Brasília-DF. Diz ser o síndico do referido condomínio, conforme aprovado por assembleia ordinária realizada em 29/03/2019, para mandato de dois anos, tendo sido eleitos nessa oportunidade, também, o substituto imediato do síndico, o conselho fiscal e consultivo. Afirma que, conquanto as assembleias ordinárias de aprovação de orçamento, prestação de contas e eleição de síndico devam ser realizadas na segunda quinzena do mês de março, anualmente, segundo previsão em normativo convencional, a realização do ato foi suspensa em razão das restrições de contato impostas pela pandemia do novo Coronavírus. Aduz que a decisão de adiamento da assembleia foi tomada após consulta prévia ao conselho consultivo, não se tratando de decisão isolada, mas em conjunto com os demais membros da administração, e em atenção aos decretos do governo local, que proibiram e restringiram atividades de toda natureza no âmbito do Distrito Federal. Assevera que, quanto à prestação de contas, mensalmente é produzido o demonstrativo de receitas e despesas do condomínio, submetido ao crivo do conselho fiscal e divulgado a todos os condôminos. Alega ser idoso, assim como a maioria dos moradores do condomínio, que inclusive manifestaram interesse na participação de assembleia presencial programada para novembro de 2020, quando acreditam que estarão mais seguros para a participação no evento. Sustenta não estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela pretendida pelos agravados. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a realização da assembleia determinada pelo juízo de origem. No mérito, pretende seu provimento para seja a v. decisão reformada nos termos da antecipação de tutela. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Neste primeiro momento, considero evidenciados os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo vindicado. Com efeito, em exame preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, verifico que a realização da assembleia geral a ser marcada nos próximos dez dias é inviável, em razão da persistência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia pela disseminação do novo Coronavírus - COVID-19. Assim, tendo em vista as recomendações de recolhimento social, para evitar a formação de aglomerações, sobretudo em ambiente no qual grande parte é idosa, tenho que mostra-se prudente, por ora, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de obstar a realização da assembleia geral ordinária determinada pela decisão agravada. Convém registrar que, conquanto prevista a convocação de assembleia para a segunda quinzena de março, o adiamento foi justificado pelo síndico e, inclusive, imposto pelas autoridades governamentais. Ademais, como comprovado pelo agravante, a maior parte dos condôminos manifestou concordância com a realização da assembleia presencial em novembro de 2020 (ID 19800840). Além disso, há nos autos declaração da contadora responsável pelo condomínio, no sentido de que o síndico tem apresentado regularmente todos os documentos e comprovantes de receitas e despesas, não havendo qualquer pendência documental, financeira e contábil relativamente aos meses de abril/2019 a agosto/2020, o que afasta a necessidade de realização imediata da assembleia e, por conseguinte, os requisitos autorizadores da medida liminar postulada pelos agravados. Ressalte-se que, de acordo com o direito de vizinhança, também é dever dos condôminos zelar pela saúde e segurança dos demais ocupantes, especialmente em relação ao espaço comum e à possibilidade de exposição e contaminação de seus pares, art. 1.336, inciso IV, do CC. Dessa forma, o efeito suspensivo postulado deve ser deferido, para obstar, por ora, a convocação e realização da assembleia geral ordinária. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão, por ora, da convocação e realização da assembleia geral ordinária determinada pela decisão agravada. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interporem agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator